Tribunal: TJMT
Processo: 0000666-95.2017.8.11.0010
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000666-95.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (APELANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Cobrança. Devedora Principal Em Recuperação Judicial. Fiadora. Possibilidade De Cobrança Autônoma. Inexistência De Extinção Das Garantias. Não Incidência Do CDC.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença de procedência dos pedidos formulados na Ação de Cobrança, que condenou a Apelante, na qualidade de fiadora, ao pagamento de dívida decorrente de inadimplemento contratual em operação firmada pela devedora principal, empresa em Recuperação Judicial.

II.
Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal implica extinção da dívida e das garantias prestadas pela fiadora; (ii) estabelecer se o crédito em discussão está sujeito à suspensão da Ação de Cobrança com fundamento no artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005; (iii) determinar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre instituição financeira e fiadora.

III.
Razões De Decidir

3. A instituição financeira comprovou adequadamente a relação jurídica e o inadimplemento da obrigação. Ao passo que, a Apelante, fiadora da obrigação, limitou-se a sustentar que o crédito estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, sem apresentar prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito invocado, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

4. A Recuperação Judicial da empresa devedora não impede o prosseguimento da Ação de Cobrança contra os fiadores ou coobrigados, conforme entendimento consolidado no Verbete Sumular n. 581 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial atinge apenas a devedora principal e não se estende aos garantidores.

6. A cláusula do plano de recuperação que prevê a extinção das garantias não vincula o credor que não anuiu expressamente à sua inclusão, sendo ineficaz em relação a terceiros coobrigados.

7. A suspensão do trâmite da Ação de cobrança é inaplicável em hipóteses em que o crédito ainda é ilíquido ou exigível por título judicial

8. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações decorrentes de contrato bancário firmado no âmbito de operação empresarial voltada ao fomento da atividade produtiva, pois inexiste a figura do consumidor final. A falta de demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional afasta a possibilidade de aplicação da teoria finalista mitigada e a inversão do ônus da prova.

IV.
Dispositivo E Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A recuperação judicial da empresa devedora não impede a persecução do crédito contra fiador ou coobrigado, cuja responsabilidade subsiste. 2. A novação da dívida operada com a homologação do plano de recuperação judicial não se estende aos garantidores, salvo expressa anuência do credor. 3. A suspensão prevista no artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 não se aplica às Ações de conhecimento.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 485, VI; Lei 11.101/2005, arts. 6o, § 1o e § 4o, e 49, caput e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 581; STJ, AgInt no AREsp no 1.357.957/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.06.2019, DJe 28.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.552.547/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; STJ, AgInt no REsp 2092822/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023; STJ, REsp 1497574/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.10.2023, DJe 03.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000666-95.2017.8.11.0010

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Andreia Katia Felito Romero
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.

Os pedidos foram julgados procedentes. A Juíza
a quo
reconheceu a exigibilidade da dívida, e condenou-a ao pagamento de R$ 206.078,07 (duzentos e seis mil, setenta e oito reais e sete centavos), corrigido e acrescido de juros de mora, nos termos do contrato, contados desde o vencimento até o pagamento da dívida e a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Recorrente alega que
o crédito cobrado se encontra submetido à recuperação judicial da devedora principal e que houve novação da obrigação em virtude da homologação do plano.

Assegura ser imprescindível o respeito à competência do Juízo da recuperação, nos termos da Lei 11.101/2005, e que não cabe a continuidade da Ação em face da fiadora enquanto o plano estiver em vigor.

Argumenta, ainda, que o plano de recuperação judicial aprovado e homologado previu expressamente a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios, coobrigados e avalistas, o que inclui a Apelante, nos termos do artigo 49, § 2o, da LRF.

Defende, ademais, o reconhecimento da relação jurídica como sendo de natureza consumerista, por equiparação, tendo em vista a condição de vulnerabilidade e hipossuficiência da Apelante, conforme previsão do artigo 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor, e requer a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Pugna pela reforma integral da sentença, para que seja declarada extinção do feito.

Requer o
reconhecimento da extinção das garantias prestadas pela fiadora, conforme disposto no plano de recuperação judicial.

Alternativamente, que seja determinada a suspensão da Ação.

Contrarrazões no Id. 314203049.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Andreia Katia Felito Romero
interpôs Recurso de Apelação com a pretensão de reformar a sentença de procedência proferida pela Juíza da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.

Em 30/01/2017, o Banco do Brasil S.A. ajuizou a Ação em face da empresa Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda., como devedora principal, e da Apelante Andreia Katia Felito Romero, na qualidade de fiadora, em razão do inadimplemento de obrigações contratuais assumidas no âmbito do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES n. 085.403.137, celebrado em 12/12/2012, com limite de R$ 320.000,00. O saldo devedor apontado na inicial foi de R$ 206.078,07
(trezentos e vinte mil reais)
, atualizado até 16/02/2017.

Afirmou ser credor da quantia de R$ 206.078,07 (duzentos e seis mil, setenta e oito reais e sete centavos) e requereu a condenação solidária dos Requeridas ao pagamento da dívida.

Na contestação, os Requeridos arguiram preliminar de incompetência e, no mérito, defenderam a submissão do crédito ao plano de recuperação judicial da devedora principal. Alegaram novação da dívida e extinção das garantias fidejussórias, nos termos do artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/2005.

Em cumprimento à determinação judicial, a Administradora Judicial informou que o crédito objeto dos autos foi habilitado na Recuperação Judicial, classificado como crédito quirografário, em razão da existência de garantia pessoal prestada pela fiadora, com valor atualizado de R$ 304.083,69 (trezentos e quatro mil, oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), uma vez que, à data do pedido de recuperação (15/05/2017), já estava vencido.

O Juiz singular proferiu decisão saneadora, na qual afastou a preliminar de incompetência e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e rejeitou a tese quanto à novação da dívida.

Por outro lado, reconheceu, em parte, os argumentos das Requeridas e julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto à empresa Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda., com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, em razão da sua sujeição ao plano de recuperação judicial homologado, com a consequente novação do crédito.

Após o desinteresse das partes na produção de provas, sobreveio sentença de procedência do pedido inicial, com a condenação da Apelante ao pagamento integral da dívida, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada em razão de erro de julgamento quanto à novação da dívida decorrente da homologação do plano de recuperação judicial da empresa principal devedora Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda.

Afirma que o crédito está sujeito à recuperação judicial, devidamente arrolado nos autos da Recuperação Judicial e, por isso, a demanda deve ser extinta sem resolução de mérito ou, ao menos, suspensa, nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005.

Assegura que com a homologação do plano de recuperação judicial, ocorreu a novação da dívida, sendo indevida a persecução do crédito por meios judiciais autônomos.

Argumenta, também, que a homologação do plano importou na extinção das garantias prestadas, inclusive as fidejussórias assumidas pela Apelante, de forma que afirma ser vedado ao Banco do Brasil exigir o crédito dos coobrigados, conforme § 2o do artigo 49 da LRF.

Defende que a relação entre as partes é de natureza consumerista, por equiparação, circunstância que, sob sua ótica, justifica a inversão do ônus da prova.

Conforme se observa das alegações da Apelante, ela não nega a existência da dívida, apenas se limitou a sustentar que o crédito cobrado está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora principal (Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda.), sob o argumento de que o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação.

Por outro lado, o Banco Recorrido comprovou de forma suficiente a existência da relação jurídica e o inadimplemento contratual, mediante apresentação do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES e dos extratos de utilização com registro de inadimplência. Com isso, cumpriu o encargo probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Competia à Apelante a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, encargo do qual não se desonerou.

No que tange ao pedido de suspensão do feito em razão da recuperação judicial da empresa devedora principal, essa pretensão não merece acolhimento.

O artigo 49 da Lei n. 11.101/2005 dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. E, no caso, trata-se de crédito vencido em 2015, ao passo que o pedido de recuperação foi formulado em 15/05/2017, o que, em tese, indica a concursalidade do crédito.

Contudo, como bem destacado na sentença, a Ação é de conhecimento e tem por objeto crédito ainda ilíquido, cujo reconhecimento depende de título judicial. Por essa razão, não se aplica a suspensão prevista no artigo 6o, § 4o, da LRF, a qual se restringe às demandas que se encontram em fase de constrição de bens da recuperanda (artigo 6, § 1o, da LRF).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que,
em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n . 11.101/2005
(AgInt no AREsp no 1.357.957/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado aos 24/6/2019, DJe de 28/6/2019). A propósito: STJ - AgInt no REsp: 2120836 MG 2024/0026023-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024.

Em outras palavras, a suspensão pleiteada não tem guarida, uma vez que inaplicável às Ações em que se busca a constituição judicial do crédito, como ocorre nesta demanda.

Também não prospera a alegação de que a Ação deve ser extinta em virtude da homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação do débito. Sabe-se que a novação opera efeitos apenas em relação à empresa devedora principal, conforme corretamente reconhecido pela Juíza singular, que extinguiu o feito quanto à empresa, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Em relação à Apelante, que figurou como fiadora da obrigação, não há falar em novação, por essa razão plenamente possível a sua responsabilização autônoma.

O entendimento consolidado pelo STJ, por meio do Verbete Sumular n. 581, é no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das Ações e Execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

No mesmo sentido, decidiu a Corte Superior:

(...) 2. Segundo entendimento jurisprudencial firmado por este Superior Tribunal de Justiça, o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, preservando, em regra, as garantias reais ou fidejussórias, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, impondo-se, assim a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 581 e 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2552547 MT 2024/0019661-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024).

No que se refere à alegação de que a cláusula do plano de recuperação judicial extinguiu as garantias prestadas, também não há razão.

Ainda que o plano tenha previsto a supressão de garantias, essa cláusula não vincula o Banco Recorrido, que não anuiu expressamente à sua inclusão.

Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ,
a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram
. (STJ - AgInt no REsp: 2092822 MT 2023/0291408-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 06/12/2023).

Ademais, vale esclarecer que o Juízo da Recuperação Judicial anulou essa cláusula, reafirmando a preservação das garantias fidejussórias prestadas (Id. 10101279 - pág. 105/150 - PJe. 0003455-41.2017.8.11.0051).

Portanto, mantém-se íntegra a possibilidade de persecução do crédito contra os fiadores e coobrigados, razão pela qual não há óbice quanto ao prosseguimento da Ação em face da Apelante.

Por fim, em relação à alegação de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, também não se vislumbra fundamento que autorize sua incidência.

A relação contratual estabelecida entre as partes decorre de crédito concedido no âmbito de operação bancária, cujo propósito é o fomento da atividade produtiva da empresa tomadora do crédito.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

em regra, com base na Teoria Finalista, não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por sociedade empresária para implementar ou incrementar suas atividades negociais, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço e não pode ser considerada consumidora
(...) (STJ - REsp: 1497574 SC 2014/0306400-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023).

Assim, a Apelante não pode ser considerada destinatária final do serviço, circunstância que afasta a incidência da norma consumerista.

Ademais, não se evidencia vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional capaz de justificar a aplicação mitigada da teoria finalista para fins de extensão do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, tampouco a inversão do ônus da prova.

Diante da prova inequívoca do inadimplemento e da falta de impugnação substancial quanto à dívida, impõe-se a manutenção da sentença de procedência.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
e, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025